Tribunal: STF
Processo: MS 38549
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO A ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E SEGURANÇA JURÍDICA: INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA: NÃO CONFIGURAÇÃO. OFICIAIS DE JUSTIÇA. INACUMULABILIDADE, NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI) COM GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Roberto Mauro Martins Gomes em face do Acórdão nº 18.802/2021, da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União.



     



    2. O impetrante narrou que exerceu, por mais de 20 (vinte) anos, o cargo de Oficial de Justiça Avaliador na Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará. 



    3. Sustentou que recebeu, por lapso superior a cinco anos, a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) decorrente da incorporação dos quintos pelo exercício de função de confiança (FC-5) e, simultaneamente, a Gratificação de Atividade Externa – GAE, esta última prevista na Lei nº 11.416, de 2006.



     



    4. Afirmou que, diante de recente entendimento do Tribunal de Contas da União (inovador sobre a matéria administrativa), foi determinada a supressão da VPNI das remunerações dos Oficiais de Justiça. 



    5. Registrou que, no seu caso, a Corte de Contas negou registro a sua aposentadoria e que essa decisão se deu em razão de suposta acumulação ilegal da VPNI com a Gratificação de Atividade Externa (GAE), cujo recebimento simultâneo configuraria ofensa ao art. 16 da Lei nº 11.416, de 2006. 



    6. Sustentou que não há vedação legal expressa no ordenamento jurídico pátrio acerca do recebimento cumulado de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) com Gratificação de Atividade Externa (GAE).



    7. Defendeu que a “A VPNI oriunda de ‘Quintos’ não se confunde em nenhum momento com a própria função comissionada exercida pelo servidor na atividade. Tal fato importa em total ausência de impedimento legal à percepção cumulativa da Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI com a Gratificação de Atividade Externa – GAE”. 



    8. Argumentou que já transcorreu o prazo de decadência quinquenal previsto no § 1º do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, pelo que a exclusão de qualquer das parcelas remuneratórias (VPNI ou GAE), que já são percebidas há mais de 5 (cinco) anos, seria incabível. 



    9. Afirmou que a conduta do TCU fere os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 



    10. Requereu, em sede de liminar, a suspensão do ato da Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União (Acórdão nº 18.802/2021), o qual julgou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria do impetrante. Em sede definitiva, requer a anulação desse ato. 



    11. No despacho de e-doc. 16 foi deferido o benefício da justiça gratuita e determinada a prestação de informações pela autoridade coatora.



    12. Em petição de e-doc. 20, a União requereu o seu ingresso no feito.



    13. No e-doc. 22, a autoridade coatora prestou informações, em que sustentou a impossibilidade de “incorporação de quintos oriundos da função comissionada FC-5, que, não obstante o seu nomen juris, era paga indistintamente a todos os ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador – caso do impetrante - , caracterizando, assim, sua natureza jurídica de gratificação (e não de função comissionada), não sendo, portanto, passível de gerar a incorporação de quintos”. Argumentou, ainda, que: (i) “não há que se falar em transcurso do prazo decadencial no presente caso, pois o julgamento do ato de concessão da aposentadoria do impetrante ocorreu bem antes de decorrido o prazo de cinco anos contados desde sua entrada no TCU: disponibilização do ato para análise do TCU em 24/01/2020 e julgamento em 23/11/2021”; (ii) “o entendimento do TCU firmado a partir do Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário, que fundamentou o acórdão ora impugnado, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Suprema Corte em relação ao tema (cf. decisões nos mandados de segurança 34.727, 35.662, 35.684, 35.685, 35.686, 35.193, dentre outros)”.



    É o relatório. 



    Decido.



     



    14. De início, deixo de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral da República, uma vez que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



     



    15. Além disso, anoto que o art. 205 do RISTF (com a redação dada pela Emenda Regimental nº 28, de 2009) confere ao Relator competência para julgar o mandado de segurança de plano nas hipóteses em que houver jurisprudência da Corte consolidada acerca da matéria versada na impetração. 



     



    16. Bem examinados os autos, vejo que o writ não comporta seguimento.



     



    17. Não verifico existirem as alegadas violações aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e do contraditório e ampla defesa, dado que o Tribunal de Contas da União procedeu à análise do ato de aposentadoria dentro prazo de 5 anos, contados da chegada do processo à Corte.



     



    18. Nesse ponto, convém destacar que este Supremo Tribunal Federal, ao proferir julgamento nos autos do RE nº 636.553-RG/RS, decidiu, ao apreciar o Tema RG nº 445, fixar a seguinte tese: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". Eis a ementa do julgado:



     



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.”



    (RE nº 636.553-RG/RS, Rel. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/02/2020, p. 26/05/2020; grifos nossos).



     



    19. Trata-se de evolução na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao entendimento até então cristalizado. Em um primeiro momento, fixou-se o entendimento de que, dada a natureza de ato complexo, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria, reforma ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União. 



     



    20. Tal entendimento foi assentado no enunciado nº 3 da Súmula Vinculante do STF, com a seguinte redação: “Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.



     



    21. Somente a partir do julgamento dos MS nº 25.116/DF e MS nº 25.403/DF, o Supremo Tribunal Federal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, mitigou esse entendimento, apenas para o fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa quando ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre a chegada do processo no TCU e a decisão da Corte de Contas.



     



    22. A partir do recente julgamento do RE nº 636.553-RG/RS, pela sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte passou a entender que, embora mantendo a natureza de ato complexo e a inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, antes do registro pelos Tribunais de Contas dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, as Cortes de Contas estão sujeitas ao prazo de 5 (cinco) anos para apreciarem a legalidade dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



     



    23. A alteração do entendimento da Corte fundou-se na preocupação em prestigiar a segurança jurídica, dando lugar à estabilização das relações, que não podem estar sujeitas a um eterno e reiterado processo de revisionismo ou mesmo estarem permanentemente ameaçadas pelas alterações de entendimento ou mesmo novos olhares que se possam colocar sobre os atos acabados.



     



    24. Dessa forma, ao longo dos debates travados para a formação do precedente, entendeu-se que a faculdade que tem o Poder Público de anular os próprios atos não pode ser compreendida como irrestrita ou ilimitada, mas que deve ceder, diante da necessidade de proteger a boa-fé e da imposição constitucional de assegurar a estabilidade das relações. 



     



    25. Aplicando a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, verifico que o TCU atuou dentro da estrita legalidade. Na espécie, vejo que o ato de aposentadoria do impetrante foi disponibilizado para análise do TCU em 24/01/2020 e o julgamento pela Corte de Contas ocorreu em 23/11/2021 (e-docs. 22 e 24). Verifico, assim, que a análise do ato submetido a registro ocorreu dentro de 5 (cinco) anos, computados do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, razão pela qual não há falar em garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa, tampouco em violação à segurança jurídica e da confiança legítima, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    26. Não restou configurado, outrossim, o transcurso do prazo decadencial por ser, o ato concessivo de aposentadoria, juridicamente complexo e só se aperfeiçoar com o exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União, no exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, inc. III, CRFB).



    27. No tocante à decisão do Tribunal de Contas da União pela qual se assentou a impossibilidade de incorporação cumulativa das parcelas referentes à Gratificação de Atividade Externa (GAE) e à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) também não observo qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia.



    28. Para melhor avaliar a questão jurídica, passo a transcrever o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão nº 18.802/2021 da Segunda Câmara do TCU, que apreciou o caso concreto ora posto sob discussão:



    “1. Tratam os autos de ato de concessão de aposentadoria de Roberto Mauro Martins Gomes, do quadro de pessoal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 



    2. Em suas análises, a Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) concluiu que é ilegal a incorporação de quintos/décimos decorrentes do exercício de função/cargo em comissão por ocupante do cargo de Oficial de Justiça Avaliador Federal/Executante de Mandados. Por esse motivo, propôs, com a anuência do Ministério Público junto a este Tribunal (MPTCU), a apreciação pela ilegalidade do ato. 



    3. Desde já, manifesto minha concordância com o posicionamento uniforme exarado nos autos e adoto os fundamentos utilizados como razões de decidir. 



    4. De fato, da análise dos dados constantes do ato à peça 3, constata-se que o interessado ocupou o cargo de Analista Judiciário - Especialidade Executante de Mandados (antigo Oficial de Justiça Avaliador) e que os quintos incorporados decorrem do exercício dessa função. 



    5. A respeito dessa questão, o TCU tem entendimento no sentido de que a função de execução de mandados não gera direito à incorporação de quintos, por se tratar de vantagem inerente à estrutura remuneratória do cargo de Analista Judiciário - Especialidade Execução de Mandados. O trecho transcrito a seguir, extraído do voto condutor do Acórdão 2784/2016-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, é elucidativo sobre a questão: 



    5. Contudo, verifico que consta dos atos daqueles que se inativaram no cargo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador, o pagamento da vantagem dos quintos, decorrentes da função comissionada FC-5, que teve origem na Gratificação de Representação de Gabinete instituída por meio de normativos internos. 



    6. Ocorre que tanto a GRG quanto a FC-5 não possuía natureza de função de confiança, pois era paga a todos os ocupantes do cargo efetivo de Analista Judiciário, especialidade Oficial de Justiça Avaliador. Logo, a ‘investidura’ na função não dependia de escolha da autoridade, do quesito confiança, inerente a todos os ocupantes de função comissionada. Tampouco poderiam seus ocupantes ser demitidos ad nutum. Assim, a despeito do nomen iuris, claro está que se tratava de verdadeira gratificação paga em razão do exercício das atribuições típicas do cargo (execução de mandatos) e criada por normativos internos do TRF da 2ª Região. 



    7. Posteriormente, quando do advento da Lei 9.421/1996, a GRG paga aos Oficiais de Justiça foi transformada em FC-5. 



    8. Embora a própria criação dessa gratificação, por meio de ato administrativo, pudesse ser examinada sob o aspecto da legalidade, o fato é que essa vantagem não possui natureza de função (pois paga indistintamente a todos os Oficiais de Justiça) e, portanto, não teria o condão de gerar a incorporação de quintos. 



    9. Nessa linha, cumpre mencionar o Acórdão 1473/2009- TCU-Segunda Câmara (relator Ministro José Jorge), no qual se considerou ilegal o pagamento de gratificação de representação oriunda de ‘função’ atribuída a Consultor Legislativo do Senado. O relator acolheu o entendimento do então titular da Sefip, assim vazado: ‘À luz dessas definições, parece-nos fora de dúvida que a gratificação de representação paga aos Consultores Legislativos – a exemplo do que já se verificava, a despeito de sua designação oficial, com a anterior ‘função comissionada’ que lhe deu origem – não se confunde com as funções de confiança, as funções gratificadas ou, muito menos, com os cargos em comissão. De fato, a gratificação de representação não se encontra associada ao desempenho de encargos especiais atribuídos a apenas uma parte dos Consultores; também não depende da relação de confiança entre o beneficiário e a autoridade responsável pela nomeação; não é transitória e nem pode ser suprimida discricionariamente da remuneração dos servidores. Antes, a gratificação de representação tipifica uma vantagem inerente ao cargo efetivo de Consultor Legislativo, de sorte que o requisito essencial para sua percepção é precisamente a investidura no cargo.



    De outra parte, como corolário, não é demais salientar que, tratando-se de vantagem própria do cargo efetivo, a gratificação de representação, assim como a função comissionada que a precedeu, em hipótese alguma poderia dar ensejo à incorporação de quintos. Com efeito, afora o quanto estabelecido no art. 50 da Lei nº 8.112/90, tem-se que o instituto da incorporação de funções, enquanto existente, tinha por objetivo precípuo proporcionar estabilidade financeira àqueles servidores que, investidos por longo período em funções comissionadas, viam-se permanentemente sujeitos a drástica redução no padrão de seus vencimentos, em face do caráter transitório dessas funções, o que poderia, inclusive, comprometer sua independência e exação no exercício de suas atribuições. Tal, como visto, jamais foi o caso da gratificação de representação ou da função comissionada conferida aos Consultores Legislativos, que, por constituir vantagem intrinsecamente vinculada ao cargo efetivo, sempre teve, por definição, caráter permanente. 



    10. Ademais, não se deve olvidar que o art. 16 da Lei 11.416/2006, que instituiu a Gratificação de Atividade Externa (GAE), devida exclusivamente ao Oficial de Justiça Avaliador, vedou a percepção dessa gratificação para os servidores designados para o exercício de função comissionada e para os ocupantes de cargo em comissão: 



    Art. 16. Fica instituída a Gratificação de Atividade Externa – GAE, devida exclusivamente aos ocupantes do cargo de Analista Judiciário referidos no § 1º do art. 4º desta Lei. 



    § 1º A gratificação de que trata este artigo corresponde a 35% (trinta e cinco por cento) do vencimento básico do servidor. 



    § 2º É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão. 



    11. Ora, se a GAE não é devida ao servidor ativo que exerce função ou cargo em comissão, não é possível concedê-la ao inativo que se aposenta com as vantagens previstas no do art. 193 da Lei 8.112/1990, sob pena de conferir tratamento mais vantajoso ao inativo que ao ativo. Ou bem o inativo carreia para sua aposentadoria as vantagens inerentes ao cargo comissionado ou percebe a gratificação criada para remunerar o Oficial de Justiça pelo desempenho exclusivo das atribuições típicas de seu cargo. 



    12. Nesse ponto, deve-se registrar que os atos de alteração de fundamento legal emitidos pelo TRF da 2ª Região excluíram, de forma acertada, a parcela ‘opção’ para tornar viável o pagamento da GAE (vide, por exemplo, ato de peça 5). 



    13. Quando, porém, se verifica que a função de confiança exercida na atividade era, de fato, gratificação inerente ao cargo efetivo ocupado pelo servidor, o pagamento de ‘quintos’, além de carecer de sustentação legal, constitui verdadeiro bis in idem, pois cria situação na qual se remunera duplamente o servidor sob o mesmo fundamento: exercício das atribuições de Oficial de Justiça. Diversa é a conclusão quando se verifica que os ‘quintos’ tiveram origem no exercício de outras funções, não relacionadas às atribuições de Oficial de Justiça. Nessa situação, constitui vantagem paga a qualquer ocupante de cargo efetivo que tenha exercido no passado, no prazo estipulado em lei, cargo comissionado/função de confiança. 



    Tendo em vista a irregularidade identificada, o ato deve ser considerado ilegal, na forma proposta pelos pareceres técnicos, com determinação ao órgão de origem para a devida regularização (grifos nossos).



    29. É possível observar que o Tribunal de Contas da União negou registro ao ato de concessão de aposentadoria do impetrante em razão da incompatibilidade, estabelecida em lei, da percepção cumulada da Gratificação de Atividade Externa (GAE) e a gratificação pelo exercício de função comissionada ou cargo em comissão. Nesse tema, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se, em ambas as Turmas, no sentido da impossibilidade de cumulação dessas vantagens, concedidas sob o mesmo fundamento, in verbis:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Ato do TCU. Aposentadoria. Oficial de justiça avaliador. Cumulação de quintos incorporados com gratificação de atividade externa (GAE). 1. Não se aplica ao TCU, no exercício do controle externo da legalidade de aposentadorias, a exigência de observância do contraditório e da ampla defesa. 2. Também não há que se falar em decadência na hipótese, tendo em vista que não foi ultrapassado o prazo de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e o seu julgamento. 3. Demanda dilação probatória, vedada na via eleita, verificar se a GRG ou a FC-05 eram ou não recebidas por todos os oficiais de justiça avaliadores. 4. O art. 16, § 2º, da Lei 11.416/2006, que repele expressamente a cumulação da GAE com a remuneração relativa ao exercício de função comissionada ou cargo em comissão, também deve ser levado em consideração nos casos em que o servidor passar para a inatividade. 5. A jurisprudência desta Corte é pela impossibilidade de pagamento de gratificações em razão do desempenho da função com parcelas de quintos incorporados na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) quando ostentarem idêntico fundamento. 6. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 2 (dois) salários mínimos, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor, em caso de decisão unânime (CPC/2015, art. 1.021, §§ 4º e 5º, c/c art. 81, § 2º).”



    (MS nº 35.193-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 30/11/2021, p. 15/02/2022; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PARCELA DE QUINTOS TRANSFORMADA EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE. CONTROVÉRSIA DISTINTA DA VERSADA NO RE 638.115/CE-RG. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, SEM MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. I - O RE 638.115/CE-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, versa sobre a incorporação de quintos no tocante ao exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. II - A controvérsia estabelecida nestes autos é diferente. Além de os quintos em questão terem sido incorporados antes das referidas normas, o que se discute neste feito é a impossibilidade de cumulação destes com a Gratificação de Atividade Externa – GAE, por serem vantagens conferidas com base na mesma fundamentação. III - Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, são inacumuláveis vantagens concedidas sob o mesmo fundamento. Precedentes. IV - Embargos de declaração acolhidos para prestar esclarecimentos, sem modificação do acórdão embargado.”



    (MS nº 35.662-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020; grifos nossos).



    30. No mesmo sentido, destaco as decisões monocráticas proferidas nos autos dos MS nº 36.869/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/02/2020, p. 18/02/2020; MS nº 34.727/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 19/02/2019, p. 21/02/2019; MS nº 35.452/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/10/2018, p. 05/11/2018; e MS nº 35.686/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/06/2018, p. 12/06/2018; entre outras.



    31. Consigno, por fim, que a revisão/adequação promovida pelo Tribunal de Contas da União sobre a composição dos proventos de aposentadoria do impetrante não importa em ofensa à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. 



    32. Isso porque a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a redução de proventos de aposentadoria, quando concedida em desacordo com a lei, não ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido, anoto os seguintes precedentes: MS nº 23.996/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 18/03/2002, p. 12/04/2002; MS nº 32.683-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 23/08/2016, 11/10/2016; RE nº 866.512-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, p. 30/06/2017; e RE nº 418.402-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 25/09/2012, p. 10/10/2012. 



    33. Colaciono, ainda, a ementa dos seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. FLUÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 54 DA LEI Nº 9.784/1999 QUE SOMENTE SE INICIA COM O APERFEIÇOAMENTO, POR MEIO DO REGISTRO, DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA. QUINTOS DE FC-4 INCORPORADOS AOS PROVENTOS DE JUBILAÇÃO. FORMA DE CÁLCULO. CONVERSÃO EM VPNI. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE QUE NÃO RESULTA AFRONTADO, NO CASO DE GLOSA DE VALOR PAGO SEM RESPALDO LEGAL. 1. Não aperfeiçoado o ato concessivo de aposentadoria, por meio do respectivo registro pelo Tribunal de Contas da União, inviável falar em fluência do prazo estabelecido no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, referente ao lapso de tempo de que dispõe a administração pública para promover a anulação de atos de que resultem efeitos favoráveis aos destinatários, tampouco em estabilização da expectativa do interessado na jubilação. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Casa é pacífica quanto à ausência de direito adquirido a regime jurídico, inclusive a regime jurídico remuneratório, podendo o Poder Público alterar a estrutura dos vencimentos de seus servidores, desde que com eficácia ex nunc e sem redução nominal dos estipêndios. 3. A glosa de vantagem remuneratória paga sem base legal não importa em ofensa ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 4. Sem negar o direito do agravante à incorporação de quintos de FC-4, a autoridade impetrada limitou-se a asseverar a necessidade, ante a superveniência do art. 15, § 1º, da Lei nº 9.527/1997, de que os quintos fossem pagos como vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeitos exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”



    (MS nº 36449-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/08/2019, p. 03/09/2019; grifos nossos).



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – VANTAGEM REMUNERATÓRIA – INCORPORAÇÃO – DESATENDIMENTO DAS BALIZAS LEGAIS – INVIABILIDADE. Surge descabida a incorporação, aos proventos, de vantagem remuneratória decorrente do exercício de função comissionada fora do marco temporal previsto no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.624/1998. PROVENTOS – IRREDUTIBILIDADE. Não implica transgressão aos princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos e do direito adquirido a supressão, dos proventos de aposentadoria, de vantagem remuneratória outorgada em afronta às leis de regência.”



    (MS nº 33.432/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 15/08/2017, p. 28/08/2017; grifos nossos).



    34. Em conclusão, não vislumbro, no caso concreto, fundamentos válidos e suficientes para anulação da decisão da Corte de Contas, que negou registro à aposentadoria do impetrante em razão de acumulação ilegal da VPNI com a Gratificação de Atividade Externa (GAE).



    35. Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicada a análise do pleito liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator